Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-38.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801406-38.2023.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MAGDA FERREIRA ALVES, RAIMUNDO NONATO DOS ANJOS DIAS, SANSAO LIMA DE SOUSA, JOAO BATISTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO

PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação dos agravantes e manteve a sentença

que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração ao cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu violação ao contraditório e ampla defesa em razão do julgamento liminar de

improcedência da ação; (ii) se há imprescritibilidade da pretensão formulada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos da apelação, já analisados e rejeitados, com base na aplicação da regra do art. 332,

§ 1º, do CPC e do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

4. A inexistência de previsão legal acerca da imprescritibilidade para ações de reintegração por motivação política e a impossibilidade de

interpretação extensiva reforçam a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ação de reintegração em cargo público sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº

20.910/1932, contado da data em que o interessado tomou ciência do ato de exclusão.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.135.483, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.08.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Francisco de Oliveira Costa e outros em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou
provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, os agravantes reiteram os argumentos deduzidos na Apelação, a saber: nulidade da sentença por violação ao contraditório,
a existência de precedentes favoráveis no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, a imprescritibilidade da pretensão de reintegração diante da
inconstitucionalidade e arbitrariedade das suas demissões, bem como por serem decorrentes de perseguição política, e a necessidade de inversão do
ônus da prova.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19583759).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo dos agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo incólume a

sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração

ao cargo público.

A despeito da insurgência dos agravantes, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram

suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o presente caso se enquadra na situação prevista pelo art. 332, § 1º, do CPC
1
e que

não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma

vez que os agravantes não solicitaram tempestivamente a inversão do ônus da prova, tampouco requereram tutela antecipada para que fosse

determinado ao Estado do Pará a apresentação dos documentos sob sua

guarda, o que demonstrou a sua intenção de comprovar os fatos alegados por meio das provas anexadas à peça inicial.

Quanto à prescrição, pontuou-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º

do Decreto nº 20.910/1932 às ações que versem sobre nulidade de

ato administrativo, sendo este contado a partir da ciência do interessado.

Ademais, salientou-se a inexistência de qualquer previsão legal ou precedente vinculante que expressamente estabeleça a “imprescritibilidade das

ações de reintegração em cargo público quando a demissão tenha

ocorrido por atos de tortura ou motivação política”, e a impossibilidade de interpretação extensiva nesse sentido, em observância ao princípio da

legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Desta feita, a conclusão é de que assiste razão ao juízo
a quo
no tocante à ocorrência de prescrição, já que os agravantes ingressaram com a ação

após mais de 27 (vinte e sete) da data em que tomaram ciência do ato

de sua exclusão da Polícia Militar.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando

não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art.

1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
2
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E

INDENIZAÇÃO POR DANOS MO RAIS E MATERIAIS. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL - DATA DO ATO DE DESLIGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO

DE INDENIZAÇÃO
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. § 4º, DO ART. 125, DA CF/88. INDEFERIMENTO PARCIAL DA INICIAL.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

1- A sentença declara a prescrição, com fulcro no art. 485, II, do CPC e art. 1º, do Dec. nº 20.910/32;

2- O prazo para propositura de ação de nulidade de ato administrativo é de 5 (cinco) anos, a contar da ciência do ato de exclusão,

o que se deu, no caso, por meio de Boletim Geral da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação

ajuizada em face de ato nulo (Precedente do STJ);

3- A falta de publicação no Diário Oficial não torna nulo o ato de licenciamento, o qual, tendo sido publicado no Boletim Geral da

PMPA, atingiu sua finalidade e atendeu ao princípio da publicidade;

4- O § 4º do art. 125 da CF/88 estabelece que a competência cível da Justiça Militar é restrita às ações judiciais propostas contra atos

disciplinares militares;

5- A acumulação de vários pedidos contra o mesmo réu em um único processo demanda a competência do juízo para conhecer de todos

eles, conforme disciplina o art. 327, § 1º, II, do CPC;

6- Demais disso, a causa de pedir alusiva à anulação do ato administrativo reside no processo disciplinar que resultou no desligamento do

autor/apelante dos quadros da Polícia Militar; já o pedido de indenização por danos morais e materiais se origina de outra causa de pedir,

qual seja o extravio dos autos do processo criminal em que figurou como réu. Diante da independência das causas de pedir dos autos,

afigura-se claro que não poderiam constituir o mesmo feito, já que o processo deve cingir-se a uma relação jurídica apenas;

7- Deve ser desconstituída a sentença que recebeu o feito acerca do pedido de indenização por danos morais e materiais, para indeferir a

inicial neste ponto, por ausência de pressuposto processual extrínseco, na forma do inciso IV do §1º do art. 330 do CPC;

8- Recurso conhecido e desprovido.

(2037309, 2037309, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01,

Publicado em 2019-07-31) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua

reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º

e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

(...)

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

2
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 12/11/2024